Tribunal: TJES
Processo: 5015029-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015029-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS COSTA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VARGAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Imissão na Posse, sob o fundamento de controvérsia fática que inviabiliza o deferimento liminar da medida possessória. O agravante sustenta que é legítimo proprietário de imóvel arrematado em leilão judicial, regularmente registrado, cuja posse é exercida indevidamente pelos agravados. Nas contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de irregularidade na formação do agravo, além de contestarem o domínio do agravante e alegarem posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada da petição do agravo aos autos de origem impede o conhecimento do recurso em tramitação eletrônica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comunicação ao juízo de origem quanto à interposição do agravo de instrumento não impede o conhecimento do recurso quando os autos tramitam eletronicamente, nos termos do art. 1.018, § 2º, do CPC, e conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

A ação de imissão na posse exige, para concessão de tutela provisória, demonstração inequívoca do domínio e da posse injusta por parte do réu, conforme art. 1.228 do Código Civil.

Embora o agravante apresente título de propriedade formalmente válido (carta de arrematação devidamente registrada), os agravados suscitam controvérsia fática relevante quanto à delimitação do imóvel arrematado, alegando sobreposição de áreas e apresentando documentos de aquisição e informações constantes de ação de usucapião que indicam posse de boa-fé.

A existência de indícios de erro na descrição da área leiloada e de ocupação legítima dos agravados evidencia a complexidade da situação e a necessidade de instrução probatória, inclusive com perícia técnica, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

A concessão da medida liminar pleiteada traria risco de dano irreversível aos agravados, cuja posse, ao menos neste momento, não se revela manifestamente injusta, sendo prudente aguardar o deslinde da controvérsia na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não impede seu conhecimento quando os autos tramitam eletronicamente.

A controvérsia sobre os limites do imóvel arrematado e a posse alegadamente de boa-fé dos agravados demanda dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse.

A tutela de urgência exige demonstração inequívoca do direito alegado e da posse injusta, sendo incabível sua concessão em hipóteses que envolvam fatos controvertidos e prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, § 5º; 1.018, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1186437, AI 0706410-03.2019.8.07.0000, Rel. Hector Valverde, j. 10.07.2019; TJSP, AI 2175454-96.2019.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, j. 17.09.2019; TJDFT, Acórdão 1620031, Ap. 0704614-52.2021.8.07.0017, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 21.09.2022; TJSP, AI 2168411-16.2016.8.26.0000, Rel. Thiago de Siqueira, j. 21.10.2016; TJSP, AI 2248159-58.2020.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 10.06.2021; TJSP, AI 2368356-03.2024.8.26.0000, Rel. Lidia Cabrini, j. 23.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5015029-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS COSTA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VARGAS, MANOEL VARGAS NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Regularidade na Formação do Agravo

Os Agravados arguem, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso por suposta irregularidade em sua formação, com fundamento no art. 1.017 do Código de Processo Civil. A alegação se funda na suposta ausência de juntada da petição do agravo aos autos de origem.

Tal argumento não merece prosperar, tendo em vista tratar-se de autos que tramitam de forma eletrônica.
Di
spõe
o Código de Processo Civil no art. 1.018 e seus §§ o seguinte:

“
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2 Não sendo os autos eletrônicos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3 O descumprimento da exigência de que trata o § 2 , desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (destaquei).

Segundo dispõe o § 2º do art.1.018 do Código de Processo Civil, a providência prevista no caput

somente será obrigatória quando os autos não forem eletrônicos. Logo, sendo eletrônicos os autos, não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem.
Vejamos o entendimento dos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A RESPEITO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUTOS ELETRÔNICOS. INEXISTENTE OBRIGATORIEDADE. DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO SOB PENA DE PRISÃO. JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2º, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos.

É inadequada a estreita via do agravo de instrumento ao aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal de alimentos. A justificativa de inadimplemento apta a afastar o decreto prisional é aquela que decorre de comprovada impossibilidade absoluta do pagamento (art. 528, §2º, do CPC). Fixada a obrigação alimentar em pecúnia, cabe ao devedor cumpri-la nos termos em que foi estipulada. Eventuais gastos feitos pelo alimentante com viagens, material escolar, dentre outros, que extrapolem o encargo fixado, não podem ser compensados com a quantia devida a título de alimentos, por se tratar de mera liberalidade. A Constituição Federal permite a prisão civil por dívida do devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar (art. 5º, LXVII, CF). A matéria está regulamentada no Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz poderá decretar a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de um a três meses (art. 528, §3º, do CPC). Agravo de instrumento desprovido.

(Acórdão 1186437, 07064100320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. T
ratando-se de autos eletrônicos, como é o caso dos autos, é dispensável a apresentação das peças obrigatórias, a teor do artigo 1.017, § 5º, do CPC, e a comunicação da interposição ao juízo a quo é mera faculdade do recorrente, nos termos do artigo 1.018, § 2º do CPC.
Débito hospitalar já quitado pela operadora do plano de saúde. O montante referente à conta hospitalar deve ser excluído do débito executado, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. O nome dado à ação é irrelevante para a aferição de sua natureza jurídica, que se revela pelo pedido e pela causa de pedir. No caso examinado, a pretensão do autor está claramente fundada na cobrança dos serviços prestados pelo hospital cuja obrigação de pagar é da operadora Centro Trasmontano de São Paulo. Recurso provido. TJSP; Agravo de Instrumento 2175454-96.2019.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
(grifei)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUTOS ELETRÔNICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2º, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos.

2. Apelação conhecida e provida.

(Acórdão 1620031, 0704614-52.2021.8.07.0017, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.)
(grifei)

In casu, os autos em tela tramitam em meio eletrônico, não sendo a parte obrigada a realizar a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem.

Assim
, rejeito a preliminar
arguida pelo agravado.

MÉRITO

Nos termo do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
(ID. nº. 6912225)
,
com pedido de
atribuição de efeito
ativo
,
interposto por
JOSÉ CARLOS COSTA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 6912292, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara da Comarca de Alegre, que, em sede de “ação de imissão na posse” proposta em face de
ANTONIO CARLOS VARGAS
e
MANOEL VARGAS NETO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado na inicial.

Nas razões recursais (ID. 6912225),
o
agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
a
lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem injustamente os possua, nos termos do Art. 1.228, do Código Civil”;
(II)
“adquiriu por meio de arrematação em praça pública um imóvel situado no lugar denominado ‘Santa Clara’, distrito de Café,
M
unicípio e Comarca de Alegre-ES, referente a matrícula nº 8488, com área de 62.887,44m2, por meio leilão judicial no processo de execução sob nº 0001927-84.2009.8.08.0002 (TJES), o qual encontra-se devidamente averbado em seu favor no Registro de Imóvel desta Comarca”,
o qual se encontra indevidamente ocupado pelos réus”;
(III)
“
a

posse dos réus é precária e, mesmo após terem sido notificados para desocuparem o local, mantiveram-se inertes.

Decisão ID. nº. 7744195 indeferindo a antecipação de tutela recursal, por vislumbrar a existência de controvérsia fática complexa que desautoriza a concessão da medida em caráter liminar.

Contrarrazões ID. nº. 9437642,
nas quais, preliminarmente, alega
m
(I) ausência de regularidade na formação do agravo; (II) ausência de ciência dos agravados acerca da arrematação judicial; (III) posse mansa e pacífica pelos agravados há mais de 12 anos, com justo título e boa-fé.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, notadamente a probabilidade do direito do proprietário e a demonstração da posse injusta de terceiro.

A Ação de Imissão na Posse é, por sua natureza, petitória. Funda-se no direito de propriedade e visa a outorgar ao titular do domínio a posse que ele nunca teve. Para o deferimento de medida liminar, exige-se a demonstração inequívoca do domínio sobre o bem e a caracterização da posse injusta da parte demandada.

O Agravante, de fato, apresenta título de propriedade formalmente perfeito: a carta de arrematação de imóvel em leilão judicial, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Tal documento, em uma análise inicial, confere forte presunção de probabilidade ao seu direito de ser imitido na posse.

Contudo, a força de tal título é confrontada por uma complexa e relevante questão fática levantada pelos Agravados. A defesa não se baseia em mera alegação de posse, mas em argumentos que lançam dúvida substancial sobre os próprios limites e a exatidão do imóvel arrematado.

Os Agravados sustentam e apresentam indícios de que são possuidores de boa-fé, com base em contratos de compra e venda celebrados há mais de uma década, e que suas posses derivam de um antigo proprietário constante da cadeia dominial do imóvel. O cerne da questão, segundo alegam, é uma sobreposição de áreas, onde a penhora que recaiu sobre o bem do executado (Sr. Gilberto Cezar) teria extrapolado seus limites, atingindo as glebas dos Agravados, que não são parte daquela execução.

Este argumento ganha contornos de verossimilhança com a informação de que, nos autos da ação de usucapião nº 5001956-58.2023.8.08.0002, movida pelo agravado Manoel Vargas em face do agravante, o Oficial Registrador Imobiliário de Alegre teria atestado a "clara existência de sobreposição parcial entre as glebas". Tal constatação, emanada de um agente dotado de fé pública, é um elemento probatório de peso, que não pode ser ignorado em sede de cognição sumária.

O conceito de "posse injusta" para fins de ação petitória (art. 1.228, CC) é aquele que se contrapõe ao direito de propriedade, ou seja, a posse sem causa jurídica que a justifique. No caso, os Agravados apresentam uma causa jurídica plausível para sua posse: contratos de aquisição e a alegação de um erro na demarcação da área levada a leilão. A existência de uma controvérsia séria sobre os limites do imóvel arrematado afasta, neste momento processual, a caracterização da posse dos Agravados como manifestamente injusta.

Adicionalmente, milita em favor dos Agravados o risco de dano grave e de difícil reparação reverso. A concessão da liminar implicaria na retirada de possuidores que, ao que tudo indica, ocupam a área há longo tempo e nela desenvolvem suas atividades, antes mesmo de uma instrução probatória capaz de dirimir a crucial controvérsia sobre a sobreposição de terras. A prudência que norteou tanto a decisão do juízo de primeiro grau quanto a análise liminar nesta instância mostra-se a medida mais acertada.

A situação fática é complexa e demanda dilação probatória, possivelmente com a realização de perícia técnica, para que se possa definir com segurança a quem pertence o direito sobre a área em litígio. Antecipar o provimento final neste cenário seria temerário e contrário à segurança jurídica. Nesse sentido, para caso análogo, aplicável à espécie:

“
Possessória Liminar Ação de reintegração de posse Indeferimento Audiência de justificação prévia nos termos do art. 562 do NCPC Desnecessidade no caso, em razão da impossibilidade de se comprovar, mediante prova oral, a invasão da construção do muro divisório Prova que deverá ser feita pela perícia técnica Alegação de invasão de área pelos agravados possuidores de imóvel limítrofe Questão que merece ser ainda devidamente apurada na instrução do processo” (14ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº2168411-16.2016.8.26.0000, rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 21/10/2016, o destaque não consta do original).

POSSESSÓRIA – Decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada – Como, no caso dos autos: (a) os pontos controvertidos são (a.1) se a área ocupada pela parte ré encontra-se na área de propriedade da parte autora, cujo exercício da posse indireta foi demonstrado pelas matrículas do imóvel e o contrato de comodato e seu aditivo, (a.2) bem como o exercício da posse por alguns agravantes há mais de ano e dia, como arguido nas contestações apresentadas e, (b) em sede de cognição sumária, a prova documental produzida é insuficiente para aclarar todos esses pontos controvertidos, sendo necessária a realização de perícia técnica para se aferir a exata localização da área ocupada pelas partes rés e objeto da pretensão da parte autora, sendo que a prova oral é inidônea para esse fim, (c) d
e rigor o reconhecimento da ausência dos elementos necessários para o deferimento do pedido de proteção possessória formulado pela parte autora, independentemente da realização da audiência de justificação (CPC/2015, art. 562), uma vez que o feito demanda dilação probatória para esclarecimentos do ponto controverso na lide, devendo, por isso, ser indeferida a liminar possessória na extensão pretendida
-
Reforma da r. decisão agravada para revogar a liminar de reintegração de posse deferida em favor da parte autora agravada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248159-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 10/06/2021)
(grifei)

Ainda, no Julgamento do
Agravo de Instrumento 2368356-03.2024.8.26.0000
, pelo Tribunal de Justiça paulista, estabeleceu-se a seguinte tese de Julgamento: “1
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em juízo de cognição sumária”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2368356-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 23/06/2025).

Dessa forma, diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de prova inequívoca quanto à verossimilhança do direito alegado, a decisão agravada não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com a decisão liminar proferida, conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.